Tribunal: TCU
Processo: 019.886/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7465/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação contra possíveis irregularidades ocorridas no pregão 23556/2022 (peça 4) sob a responsabilidade de Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Rio de Janeiro (Sesc/RJ), cujo objeto é: contratação de empresa para prestação de serviço de gestão de abastecimento e lavagem de veículos, através de cartão pós-pago (peça 4, p. 1); Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos na Lei Orgânica do TCU e no Regimento Interno; Considerando que, no exame de mérito, houve proibição no edital do pregão de admissibilidade de taxa negativa, contrariando jurisprudência desta Corte de Contas, no sentido de que deve ser admitida a apresentação de propostas com taxas de administração negativas em licitações para gerenciamento de frotas, vale-combustível e cartão combustível, devendo a exequibilidade das propostas ser aferida na análise do caso concreto, de acordo com as condições previamente fixadas no edital, a exemplo dos Acórdão 321/2021-TCU-Plenário , relator E. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, 1556/2014-TCU-2a Câmara, relatora E. Ministra Ana Arraes, 1.482/2019-TCU-Plenário, relator E. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, e 2.004/2018-TCU-1a Câmara, relator E. Ministro Walton Alencar Rodrigues; Considerando que a licitação encontra-se suspensa. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235, 237, inciso VII, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la procedente, considerar prejudicado o exame de pedido de medida cautelar por perda de objeto, fazer a determinação e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante e à Administração Regional do Serviços Social do Comércio no Estado do Rio de Janeiro (Sesc/RJ), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.886/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Administração Regional do Serviços Social do Comércio no Estado do Rio de Janeiro (Sesc/RJ) 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: João Luis de Castro (248871/OAB-SP). 1.6. Determinações: determinar à Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Rio de Janeiro (Sesc/RJ), com fundamento no artigo 4o, inciso II, da Resolução - TCU 315/2020, que comprove perante este Tribunal, no prazo de quinze dias, as providências corretivas no sentido de excluir do texto do novo edital do Pregão Eletrônico 23556/2022 a vedação à apresentação de proposta com taxa de administração zero ou negativa, prevista inicialmente na nota 3 do anexo I do atual edital, tendo em vista que não encontra respaldo jurisprudencial neste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 321/2021-TCU-Plenário , relator E. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, 1556/2014-TCU-2a Câmara, relatora E. Ministra Ana Arraes, 1.482/2019-TCU-Plenário, relator E. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, e 2.004/2018-TCU-1a Câmara, relator E. Ministro Walton Alencar Rodrigues.